Tribunal: STF
Processo: Rcl 42231
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Carlos/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), nos autos do Processo 0011757-03.2015.5.15.0008, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao estender à empregada pública municipal, sem previsão legal e com base no princípio da isonomia, o pagamento do benefício chamado “salário-esposa”, aumentou indevidamente a sua remuneração e violou o referido verbete sumular.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 37, abaixo transcrita:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    Entretanto, entendo que a o caso dos autos não se insere na hipótese interditada pela já mencionada súmula vinculante. Por oportuno, transcrevo trecho do aresto impugnado:
    “5. Salário esposa
    Contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido pela verba ‘salário esposa’ e seus consectários, recorre a parte reclamante. Em suas razões recursais argumenta que a lei não exclui o benefício para as empregadas públicas, porque não cita o pagamento apenas para os homens. Que se teria ofensa ao princípio da isonomia, do artigo 5º da CF e pelo artigo 7º, XXX, da CF. Caberia observar o contexto histórico e social em que criada a legislação. Pede-se pela reforma do julgado, com o pagamento da verba e integrações acessórias.
    Pois bem.
    A parcela foi instituída pelas Leis municipais n. 7508/75 e 7553/76, nos seguintes termos:
    Lei n. 7.508/75
    ‘Artigo 2º - Fica concedido mensalmente ao funcionalismo municipal, a partir de 1º de janeiro de 1976, o salário esposa, no valor de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros).’
    Lei n. 7.553/76
    ‘Artigo 7º - O salário esposa concedido através do art. 2º da lei n. 7.508, de 21 de outubro de 1975, será calculado sobre a razão de 5% (cinco por cento) sobre o salário mínimo’.
    Em sua defesa e em suas razões recursais, o Município reclamado alegou que ‘o 'Salário Esposa’ é um benefício pecuniário destinado ao servidor público que tenha esposa’.
    Ocorre que a lei que instituiu o benefício não revela sua finalidade e também não expressa impossibilidade de pagamento às servidoras municipais. Concede o benefício ao funcionalismo municipal, mas não exclusivamente aos homens. Portanto, a benesse foi conferida também em favor das servidoras casadas (que são esposas), e não somente aos servidores casados (que têm esposas).
    De se ressaltar a falta de razoabilidade da afirmação do reclamado, no sentido de que a parcela salarial não é destinada ao servidor ou à servidora pública municipal, mas à esposa destes, ou seja, salário destinado a quem não é empregado.
    Mesmo que se considere que a intenção do legislador tenha sido conceder o benefício aos empregados públicos do sexo masculino, essa intenção deve ser compreendida no contexto histórico e social da época, década de 1970, em que o quadro de servidores era basicamente composto por homens, provedores do lar, porque em geral as esposas não exerciam trabalho remunerado.
    Atualmente, conforme esclarecido pelo reclamado, para receber a verba basta o servidor ou a servidora comprovar o casamento ou união estável com companheira do sexo feminino (inclusive em relação homoafetiva), e independe de a companheira possuir ou não, renda própria.
    O contexto social mudou, tornou-se corriqueiro o casal contribuir igualmente para prover o lar, muitas vezes a mulher contribuindo em proporção maior, e o Município continua garantindo o direito ao servidor ou servidora (!!!) que tenha esposa, embora a lei não fale em nenhum momento que o benefício é devido ao servidor do sexo masculino (ou do sexo feminino, que, em união homoafetiva tenha esposa).
    De se ressaltar que o Município reconhece o direito às servidoras em união estável, desde que de relacionamento homoafetivo; mas não o reconhece em relação às servidoras casadas ou em união estável de relacionamento heteroafetivo. Ou seja, a discriminação não é apenas em relação ao sexo, mas à opção sexual...
    Portanto, mesmo na hipótese de se considerar que a intenção do legislador tenha sido conceder o benefício aos servidores casados, o fundamento da verba deixou de ser o atendimento das necessidades próprias do lar provido por apenas um dos cônjuges, passando à melhoria das condições sociais do casal, inclusive quando o cônjuge do servidor possui renda própria, tornando-se devido o pagamento a todos os servidores casados ou em união estável, independentemente do sexo.
    O próprio reclamado afirma que o objetivo da norma é auxiliar na renda mensal da família, a demonstrar que a mera nomenclatura da verba não tem o condão de afastar o direito das servidoras casadas.
    Neste mesmo sentido já se pronunciou esta E. Câmara em casos análogos: processo n. 0011468-67.2015.5.15.0106, DEJT 8/2/2017, relatado pelo Exmo. Juiz José Antônio Gomes de Oliveira e acompanhado pelos Exmos. Desembargadores Manuel Soares Ferreira Carradita e Carlos Augusto Escanfella, em sessão realizada em 31/1/2017; e processo n. 0010488-89.2016.5.15.0008, DEJT, 29/05/2018, com a minha relatoria, acompanhada pelos Exmos. Juiz do Trabalho André Augusto Ulpiano Rizzardo e Desembargador do Trabalho Manuel Soares Ferreira Carradita.
    Aliás, o tema não é novo neste E. Tribunal, que já consolidou entendimento, ao editar a Súmula 120, verbis:
    ‘MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. SALÁRIO-ESPOSA. LEI MUNICIPAL Nº 7.508/1975.O salário-esposa instituído no art. 2º da Lei Municipal nº 7.508/1975 é devido aos servidores, sem qualquer distinção de gênero’. (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 018/2018, de 26 de outubro de 2018 - Divulgada no D.E.J.T. - Caderno Judiciário de 29/10/2018, págs. 05 e 06; D.E.J.T. de 30/10/2018, pág. 01; e D.E.J.T. de 31/10/2018, págs. 01 e 02)
    […]
    Ressalto que a presente decisão apenas determina a subsunção do caso concreto à norma municipal, não criando nenhum benefício à reclamante. E porque amparada em disposição de lei municipal, não há falar em contrariedade à súmula vinculante n. 37, afronta ao artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, ou às normas pertinentes a diretrizes orçamentárias.” (documento eletrônico 15).
    Como pode-se depreender da fundamentação do aresto reclamado, ele não aumentou vencimentos sem previsão legal sob o fundamento de isonomia.
    Na verdade, entendo ser evidente que o Tribunal de origem apenas interpretou dispositivo legal, com base em sólidos fundamentos, como a vedação à discriminação em função do gênero ou opção sexual do empregado e os princípios da isonomia e da razoabilidade.
    Com efeito, a interpretação de lei municipal, com o fim de reconhecer que determinada empregada pública está entre os destinatários do benefício chamado “salário-esposa” não se confunde com a hipótese vedada pela Súmula Vinculante 37.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator